Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730713-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LINO BERLANDA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade e preclusão, tendo em vista que em consulta ao sistema de Primeira Instância a agravante teve ciência do mandado que deferiu a antecipação de tutela em 06/07/2020. Destaca-se que a segunda decisão limitou-se a ratificar a tutela anteriormente deferida. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020 14:53:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador